Tribunal: TJSP
Processo: 1000340-31.2020.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES AFASTADAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, COMO ESTABELECIDA NA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE REATIVAR O CONTRATO. AJUSTE VIGENTE DESDE 2010. DEVOLUÇÃO DA MENSALIDADE COBRADA ENQUANTO HOUVE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Plano de saúde. Cancelamento que se mostrou indevido.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES AFASTADAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, COMO ESTABELECIDA NA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE REATIVAR O CONTRATO. AJUSTE VIGENTE DESDE 2010. DEVOLUÇÃO DA MENSALIDADE COBRADA ENQUANTO HOUVE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Plano de saúde. Cancelamento que se mostrou indevido. Inadimplência. Imperiosa notificação prévia, como determina a Lei dos Planos de Saúde. Determinação de reativação do ajuste. Contrato vigente desde 2010. Repetição, na forma simples, do valor relativo à mensalidade do mês de março de 2020, uma vez suspensos os serviços médicos hospitalares.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000340-31.2020.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é
apelante
MARIA
APARECIDA
DOS
SANTOS
AVELINO
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA. - SÃO FRANCISCO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000340-31.2020.8.26.0549 -Voto no 18021rs
2
Apelação no 1000340-31.2020.8.26.0549
Comarca: Santa Rosa de Viterbo (Vara Única)
Apelante: Maria Aparecida dos Santos Avelino
Apeladas: São Francisco Sistema de Saúde Sociedade
Empresária Ltda.
Voto no 18.021
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES AFASTADAS.
CANCELAMENTO
INDEVIDO.
INADIMPLÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO,
COMO
ESTABELECIDA NA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE REATIVAR O CONTRATO. AJUSTE
VIGENTE
DESDE
2010.
DEVOLUÇÃO
DA
MENSALIDADE COBRADA ENQUANTO HOUVE A
SUSPENSÃO
DOS
SERVIÇOS.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Plano de saúde. Cancelamento que se mostrou indevido.
Inadimplência.
Imperiosa
notificação
prévia,
como
determina a Lei dos Planos de Saúde. Determinação de
reativação do ajuste. Contrato vigente desde 2010.
Repetição, na forma simples, do valor relativo à
mensalidade do mês de março de 2020, uma vez suspensos
os serviços médicos hospitalares.
Recurso parcialmente provido.

Trata-se de apelação contra a sentença de fls.
258/261, de relatório adotado, que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, pela falta de
interesse processual da parte autora em relação ao pedido de
restabelecimento do contrato. Diante da sucumbência recíproca,
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000340-31.2020.8.26.0549 -Voto no 18021rs
3
honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00.
A
autora
apela
sustentando
que
houve
o
cancelamento irregular do contrato de plano de saúde firmado com a
apelada; que não houve notificação do inadimplemento referente ao mês
de março do ano de 2019; que a partir do mês de abril de 2020 a
mensalidade sofreu modificação indevida. Postula o provimento do
apelo.
Contrarrazões da ré (fls. 285/292) suscitando
preliminares de falta de interesse recursal e ausência de dialeticidade.
É o relatório.
De saída rechaço as preliminares suscitadas em
contrarrazões.
As razões de apelo da autora contrariam a sentença e
são suficientes a deduzir os motivos pelos quais busca a reforma do
julgamento de primeiro grau, não havendo se falar, portanto, em quebra
do princípio da dialeticidade, tampouco de ausência de interesse
recursal.
No mérito, é incontroversa a relação jurídica de
direito material entre as partes, consubstanciada pelo contrato.
Certo também que houve o inadimplemento da
mensalidade do plano de saúde referente ao mês de março de 2019. Não
obstante, a ré continuou a emitir boletos, regularmente quitados pela
autora, durante todo o ano de 2019, sendo que apenas em março de 2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000340-31.2020.8.26.0549 -Voto no 18021rs
4
deu-se a controvérsia entre os litigantes a respeito do pagamento da
referida parcela.
Pese o entendimento do juízo de primeiro grau, não
é caso de extinção do processo sem resolução do mérito, patente o
interesse de agir da autora no momento da propositura, quando o ajuste
estava cancelado e se discutia o inadimplemento atribuído à estipulante,
motivo pelo qual passo à análise da matéria controvertida, nos termos do
artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.
Com efeito, restou confessado pela ré que procedeu
ao cancelamento do contrato, até então mantido entre as partes. Tanto
isso é verdade que na contestação a recorrida alega que a autora “não
possui a necessidade de continuar com a medida judicial para que seu
plano seja restabelecido pois, repita-se, desde de 03 de abril de 2020 é
que a ré já reativou o contrato em questão” (fl. 121). Ora, somente é
'reativado' o contrato que foi, por consequência lógica, cancelado.
Contudo, a aludida rescisão pela operadora mostrou-
se irregular. Não há prova de que a autora tenha sido notificada da mora
e da pretensão rescisória unilateral da ré, conforme dispõe o art. 13,
parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/98.
A notificação é exigência prévia do referido
dispositivo à validade e eficácia para o desfazimento do contrato: II - a
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta
dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000340-31.2020.8.26.0549 -Voto no 18021rs
5
contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado
até o quinquagésimo dia de inadimplência.
Não bastasse, o contrato estava em vigência desde
2010, não há notícia de inadimplência em momentos anteriores e a
cobrança relativa aos meses seguintes ao mês inadimplido foram
normalmente encaminhas à autora, a qual procedeu ao devido
pagamento.
Por fim, a publicação do edital de notificação, em
jornal de grande circulação, só pode ser considerada válida quando o
consumidor não é localizado no endereço informado à operadora, a teor
do item 4 da Súmula Normativa no 28/2015 da ANS. E, no caso
específico, a ré não comprovou a tentativa de intimação da segurada
para pagamento do débito.
No mais, não há dúvida de que a parcela adimplida
em 01.04.2020 refere-se ao mês de março de 2019.
Por sua vez, a autora efetuou o pagamento da
mensalidade do mês de março de 2020, mas o plano de saúde foi
cancelado. Certo também que a requerida emitiu boletos de cobrança
com vencimento em 22.04.2020 e 10.05.2020 nos valores de R$
1.771,00 cada (fls. 56/57).
Nesse passo, considerando que contrato foi
restabelecido, segundo a recorrida, em 03 de abril de 2020 (fl. 124), não
havendo prova do contrário, são devidas as mensalidades do mês de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000340-31.2020.8.26.0549 -Voto no 18021rs
6
abril e maio de 2020 no montante de R$ 885,50 cada uma, já incluído o
dependente, que perfazem R$ 1.771,00, assim como as subsequentes,
enquanto durar a relação jurídica, inexigível, por outro lado, o prêmio
alusivo ao mês de março de 2020, período em que os serviços ficaram
suspensos.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido, autorizando a
cobrança, por parte da ré, das mensalidades do mês de abril e maio de
2020, todavia no valor de R$ 885,50 cada uma, já incluído o
dependente, que perfazem a soma de R$ 1.771,00, assim como as
subsequentes, enquanto durar a relação jurídica, bem como para
condenar a requerida devolver à autora, de forma simples, a quantia
relativa ao mês de março de 2020, com correção monetária a partir do
embolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da
citação.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com as custas e despesas processuais despendidas, bem como com a
verba honorária advocatícia dos patronos da parte adversa, fixada em R$
1.000,00, em consonância com o artigo 85, § 8o e 11, do CPC, observada
a gratuidade de justiça deferida à autora.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR